Tribunal: TJDFT
Processo: 0713457-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE AO ACORDO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A obrigação alimentar encontra albergue na Constituição Federal. O artigo 227 estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária; o artigo 229 da Carta Magna dispõe que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores.
2. Fixados os alimentos, podem surgir situações que alterem a equação necessidade/possibilidade (artigo 1.694, §1o, do Código Civil Brasileiro). Em tal caso pode-se proceder à revisão dos alimentos, majorando-os ou diminuindo-os conforme for o caso.
3. A ação de revisão de alimentos é um instrumento jurídico que tem como objetivo a modificação do valor fixado em uma decisão judicial ou acordo prévio referente à pensão alimentícia. Para que a ação de revisão de alimentos seja acolhida e julgada procedente, é fundamental a comprovação de mudanças substanciais na situação financeira das partes envolvidas.
4. Sentença mantida. Recurso não provido.